Tribunal: TJDFT
Processo: 0739021-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739021-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, JULIANA DE SOUSA GONCALVES VERSIANI, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, W &amp; C GONCALVES MARTINS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE RACOES E ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de JULIANA DE SOUSA GONCALVES VERSIANI, W &amp; C GONCALVES MARTINS ATACADISTA, DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES E ALIMENTOS LTDA GILBERTO OLIVEIRA SANTOS e RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da execução n. 0005343-97.2013.8.07.0018, indeferiu o pedido de inserção da restrição de circulação dos veículos [listados no ID 196475645, na origem]. Confira-se a decisão agravada (ID 206957066, na origem): Rubem Versiani de Oliveira Sousa (ID 195038176) apresentou impugnação à penhora do imóvel designado pelo Lote no 19, Bloco A, Conjunto 610, Quadra QS 06, Águas Claras/DF, matriculado sob o no 294030 no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, ao argumento desse imóvel ser bem de família, onde reside com seus irmãos (e coproprietários). Apresentou certidões negativas para demonstrar ser esse o único imóvel que possui. O executado Gilberto Oliveira Santos juntou, ID 195098657, arguiu nulidade de cláusulas contratuais, por comportarem juros capitalizados e outras disposições leoninas que invalidariam o título em execução. Também sustenta que a única fonte de renda que possui são os locativos advindos da copropriedade do imóvel constrito, motivo por que requer a desconstituição da penhora. Por fim, diz que o devedor Rubem e demais coproprietários não residem no bem penhorado. Juntou capturas fotográficas de documentos pra demonstrar que eles residem noutras localidades. O exequente, ID 196830914, impugnou todas as alegações, além de entender haver litigância de má-fé, porque o devedor teria alterado a verdade dos fatos, ficando exposto à aplicação de multa. Juntou outras petições pedindo a penhora de pró-labore dos executados Rubem Versiani de Oliveira e de Juliana de Sousa Gonçalves Versiani, além de penhora de quotas-sociais de sociedades empresárias em que eles figurariam como sócios administradores. Requereu também a restrição de circulação dos veículos listados, ID 196475645, para facilitar suas localizações e consequentes expropriações. Por fim, informou que a penhora sobre um dos imóveis (de matrícula 294030 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal) caiu em exigência, conforme ID 197678271. É o breve relato. Decido. No que tange às alegações do executado Gilberto Oliveira Santos, verifica-se que a matéria agitada - discussão de cláusulas contratuais - é própria de embargos à execução, conforme artigo 917 do CPC. Ademais, não pode ser conhecida de ofício, pois demanda dilação probatória aprofundada, coisa com a qual o processo de execução não se compadece. Diante disso, não serão conhecidas. Quanto à assertiva de que seu sustento provém de aluguéis do imóvel constrito, não apresentou lastro probatório, de modo que a pretensão de afastamento da penhora por esse fundamento não prospera. Noutro pórtico, a prova trazida para demonstrar que o imóvel penhorado não serve de residência para o devedor e demais coproprietários é frágil, pois são prints de procurações, cadastro em sites, trechos de petições em suposto processo judicial que, de maneira estanque, não servem para embasar a pretensão, por serem demasiadamente frágeis. Acerca da alegação do executado Rubem - de que o imóvel de matrícula de no 294030 seria bem de família -, colhe-se dos autos que o endereço indicado por ele à receita Federal (ano-calendário 2021), foi em Vicente Pires, o que fragiliza suas alegações. Ressalte-se que muito embora a Lei n. 8.009/1990 estabeleça que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1o), salvo exceções impostas pela lei (art. 3o), esta impenhorabilidade do bem de família não afasta a regra estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à embargante o ônus da prova de que o imóvel lhe serve de residência ou de fonte de renda familiar. No que tange ao pedido do credor (para que as restrições sobre os veículos sejam alteradas para a de circulação), não há razão para tanto, pois a limitação da transferência já impõe obstáculo a que sejam alienados a outrem, além de resguardarem direito de terceiros de boa-fé. Quanto à penhora de quotas sociais das empresas em que os executados Rubem Versiani de Oliveira Sousa e Juliana de Sousa Gonçalves Versiani são sócios, para melhor deliberação do pleito, deverá o credor: a) comprovar, ainda que de forma indiciária (mediante a apresentação de fotografias, "prints" de redes sociais etc), que a pessoa jurídica está em funcionamento e aufere algum faturamento, de modo a evidenciar a utilidade da medida; b) exibir o contrato social e alterações, se houver, da sociedade empresária, com o fim de comprovar que a parte executada figura como sócia da empresa, sendo detentora das quotas sociais mencionadas. Além disso, essa penhora somente será possível se as demais forem insuficientes ou infrutíferas, para preservar a ordem de gradação legal (art. 835 do CPC). Ressalto que se efetivada esse modalidade de penhora, deverá a parte exequente antecipar a remuneração do perito (art. 95 do CPC), ao qual incumbirá a avaliação do patrimônio líquido da empresa, medida necessária à definição do valor de cada quota. Assim, deverá o credor dizer se persiste o interesse na penhora das quotas eventualmente pertencentes à parte executada, hipótese na qual deverá instruir o pedido com os documentos acima mencionados, assim como assumir o ônus de adiantar os valores necessários à realização da perícia contábil, além de demonstrar a insuficiência das constrições já levadas a efeito nos autos. Depois da apresentação de tais documentações também será deliberado quanto ao pedido de penhora do pró-labore de cada devedor, porquanto a real situação das empresas importa para que seja analisada a utilidade dessa medida. Posto isso, rejeito a impugnação de Gilberto Oliveira Santos. Quanto ao devedor Rubem Versiani de Oliveira, porque veicularam matéria de ordem pública, venha documentação comprobatória de que efetivamente residem no imóvel penhorado; ou que ele se caracteriza como fonte de renda familiar. Já o credor, deverá juntar a documentação acima reportada para deliberação do pedido de penhora de quotas sociais e do pró-labore. Por fim, oficie-se ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, informando-o de que a penhora sobre o imóvel situado (matrícula 294030) recaiu sobre o próprio bem (e não sobre a nua propriedade). Prazo: 15 dias. Publique-se. [grifos nossos] Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que:1) há fortes indícios de ocultação de patrimônio e tentativa de obstar a satisfação da dívida, na medida em que os veículos foram adquiridos após a execução e das inúmeras empresas de que os Executados/Agravados são sócios; 2) desconhecido o paradeiro dos veículos e ante os indícios constantes dos autos, o deferimento do pedido de restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD revela-se medida adequada e razoável; 3) a urgência na concessão da medida, por sua vez, reside no fato de que os executados/Agravados estão inadimplentes há anos, usufruindo dos valores que lhe foram creditados, tendo obtido sucesso em se esvair de suas obrigações legais e contratuais; 4) não há outro modo possível para que o Exequente reveja, ainda que parcialmente, os valores que lhe são devidos, uma vez que o processo tramita durante bastante tempo e ainda não se conseguiu penhorar bens capazes de solver o débito. Requer a antecipação de tutela recursal para que se determine a inserção da restrição de circulação dos veículos em questão. No mérito, pede o provimento ao presente Agravo de Instrumento, para, reformando a decisão recorrida, determinar a inserção da restrição de circulação [dos veículos listados ID 196475645, na origem]. É o relatório. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 19/08/2024, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/08/2024 (ID 208249125) e publicada no primeiro dia útil subsequente dia 22/08/2024, ou seja, o início da contagem do prazo recursal começou a fluir em 23/08/2024, findando dia 12/09/2024. O presente recurso foi interposto em 17/09/2024, em descompasso, portanto, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que o Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024 11:03:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador